Tribunal: TJDFT
Processo: 0722090-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MAUS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. PANDEMIA COVID-19. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente envolvido em tráfico de entorpecentes.
Não tendo ocorrido o excesso para a realização da instrução, fica prejudicado o pedido do Paciente sobre ilegalidade decorrente desta motivação.
2. A prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, por supostamente vender e trazer consigo substâncias entorpecentes para difusão ilícita, bem como em razão de o paciente ter recentes condenações criminais pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo demonstram, de forma concreta, a sua periculosidade, bem como a necessidade de garantir-se a ordem pública.
3. A pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, por si só, não justifica a soltura do paciente, que atualmente conta com 23 (vinte e três) anos de idade e não comprovou possuir qualquer comorbidade, não se enquadrando nos grupos prioritários previstos na Recomendação no 62/2020 do CNJ.
4. Ordem denegada.